Tribunal: STF
Processo: ARE 1267766
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento. Ausência. Decisão de pronúncia. Autoria. Materialidade. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Ausência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos. Vide ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 (Tema 424). 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.